Tribunal: TJBA
Processo: 0500803-41.2018.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500803-41.2018.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: AMERINTINA DE OLIVEIRA REIS

Advogado(s)
:
MARIA IZABEL MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE QUIJINGUE. SERVIDORA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO SEM CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO NULO. OFENSA AO ART. 37, II, E § 2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SÚMULA 363 DO TST. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO FGTS DEVIDA. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INADIMPLEMENTO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO PELA MUNICIPALIDADE. ÔNUS DO MUNICÍPIO DE COMPROVAR OS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. ART. 373, II, DO CPC. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n º. 0500803-41.2018.8.05.0078, da comarca de QUIJINGUE - Ba em que figuram, como Apelante o MUNICÍPIO DE QUIJINGUE e Apelada AMERINTINA DE OLIVEIRA REIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça